Tribunal: STF
Processo: RHC 246717
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentos aptos à desconstituição da decisão agravada levam à sua manutenção, pelos seus próprios fundamentos.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, “O termo inicial do prazo para interposição do recurso é o dia em que resta comprovada a ciência inequívoca da decisão, sendo irrelevante intimação ou publicação posterior. Precedentes” (HC 191.244/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03/12/2020). Assim, é manifestamente intempestivo agravo regimental interposto, pelo Ministério Público Estadual, ao largo do quinquídio computado a partir da certidão que comprova a sua ciência inequívoca da decisão concessiva do habeas corpus.



    3. Agravo regimental não provido.